Tribunal: TJSP
Processo: 2239082-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Ação cominatória (obrigações de fazer e de não fazer), relacionadas com os limites previstos pela Lei 5.709/71 para a propriedade, por estrangeiros, de terras rurais no Brasil.

Matéria que não se insere na competência das Câmaras de Direito Empresarial e, nem mesmo, na competência desta Corte.

A Lei 5.709/1971, que "[r]egula a aquisição de imóvel rural por estrangeiro residente no país ou

Ementa:
Ação cominatória (obrigações de fazer e de não fazer), relacionadas com os limites previstos pela Lei 5.709/71 para a propriedade, por estrangeiros, de terras rurais no Brasil.

Matéria que não se insere na competência das Câmaras de Direito Empresarial e, nem mesmo, na competência desta Corte.

A Lei 5.709/1971, que "[r]egula a aquisição de imóvel rural por estrangeiro residente no país ou pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil", destina-se à defesa do território brasileiro e à tutela da soberania nacional, conceitos maiores insertos na competência da União Federal (art. 21, I e II, da Constituição), ente ao qual incumbe zelar por nossos limites e nossa presença perante a comunidade das nações.

Daí a competência da Justiça Federal, à qual cabe, na forma do art. 109, II e III, da Constituição, processar e julgar causas que se possam relacionar com Estados estrangeiros ou organismos internacionais, vale dizer, que digam com a soberania nacional. Tanto assim que o Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), autarquia federal, editou a Instrução Normativa 88/2017, com expresso fundamento, declinado já em seu art. 1o, I e II, na Constituição (arts. 12, § 1o; 170, I, II e III; e 190), e na lei de que aqui se trata (no 5.709/71). Essa instrução, como está em seu proêmio, "[d]ispõe sobre a aquisição e o arrendamento de imóvel rural por pessoa natural estrangeira residente no País, pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil e pessoa jurídica brasileira equiparada à estrangeira ...".

A celeuma que se põe acerca da composição do capital das empresas demandadas não atrai a competência do Tribunal, por suas Câmaras de Direito Empresarial: a discussão presta-se, deve ser enfrentada, unicamente para aferição de legitimidade de parte; não para julgamento dos pedidos formulados na petição inicial.

Agravo de instrumento de que se não conhece, com determinação de remessa ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região.